Tribunal: TJDFT
Processo: 0717842-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0717842-11.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LAILDO JOSE DE SOUZA APELADO: EDILSON ARAUJO GALDINO, MARILENE GONCALVES DOS SANTOS, CORALIA DE FARIA TRAVERSO DESPACHO À autora/apelada para que promova a regularização de sua representação processual (ID 52354835), no prazo de 15 dias, observado o disposto no art. 76, §2o, inc. II, do CPC. Int. Brasília/DF, 19 de outubro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora